Tribunal: TJMT
Processo: 1025988-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025988-23.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), THIAGO PEDRO MESSIAS - CPF: 029.204.581-67 (AGRAVANTE), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (AGRAVADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CORTEVA AGROSCIENCE BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1025988-23.2023.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo Interno
de mesma numeração – Sinop

Embargante:

Thiago Pedro Messias

Embargada:
Du Pont do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Thiago Pedro Messias
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno de mesma numeração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante
aponta que o acórdão foi omisso na análise da regra contida no art. 141, do CPC, mencionando que ante o protocolo d
o recurso de agravo de instrumento no sábado, considera-se protocolizado na segunda-feira (30.10.2023), e, como o recolhimento das custas ocorreu no dia 30.10.2023, há que se aplicar a regra do art. 224, do Código de Processo Civil.

Suscita, por fim, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Contrarrazões pela embargada (id. 203105693).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

1007763-12.2020.8.11.0015
interposto no
Recurso de Agravo Interno
de mesma numeração – Sinop

Embargante:

Thiago Pedro Messias

Embargada:
Du Pont do Brasil S.A.

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Convém pontuar que incumbe ao recorrente, emitir, efetuar o pagamento da guia correspondente ao agravo de instrumento que interpôs, bem como proceder a
juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas)
, o que não se verificou no caso.

E,
embora regularmente intimado para efetuar o recolhimento em dobro, o recorrente nada manifestou, incumbindo a este Relator somente relembrar que
conforme a jurisprudência do c. STJ,
por se tratar de prazo fixado em horas
, este é contado minuto a minuto, nos termos do art.
132, §4o, do C. Civil,
de modo que a guia
de recolhimento do preparo deste recurso, realizada em 30.10.2023
foi juntada aos autos após as 48 horas prevista na Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021
.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DIANTE DA DESERÇÃO – DESATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO - RECURSO COM PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO. (...) Considerando o ajuizamento do recurso de Agravo de Instrumento em 15/06/2022, o prazo máximo para o pagamento do preparo, na forma simples, findou em 17/06/2022, eis que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para juntada de preparo conta-se de hora em hora, sem exclusão do fim de semana ou feriados. Assim, embora a Recorrente alegue que apenas não juntou o comprovante de pagamento do preparo, razão não lhe assiste, pois, no caso em apreço, a Embargante não realizou o recolhimento do preparo em dobro, de modo que ficou prejudicado o prosseguimento do recurso, impondo-se a manutenção da decisão recorrida. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
”. (Rac 10117520320228110000, 2a Câm. de Direito Privado, Rela Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 28.09.22)
”. (id. 200563678).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, conforme explicitado, restou devidamente esclarecido e analisado quanto a distribuição do feito e a juntada posterior das custas, ao que se aplica o prazo em horas, e não em dias.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024